Tribunal: TCU
Processo: 040.877/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8981/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida no item 1.8.1 do Acórdão 3096/2018-TCU-Primeira Câmara e determinar o arquivamento dos presentes autos, com fulcro no art. 35, § 1o, c/c arts. 33 e 37 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 040.877/2019-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.